Tribunal: TJDFT
Processo: 0708318-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGANAÇÃO AOS CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. ERRO NÃO VERIFICADO. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.1 – Cumprimento de sentença. Excesso não demonstrado. A conta apresentada pela Contadoria foi elaborada de acordo com o critério determinados pelo título executivo. Os cálculos da Contadoria ostentam presunção de veracidade, legalidade e rigor técnico, uma vez que se trata de órgão imparcial e serve de apoio ao juízo. Ausente de inconsistência nos cálculos, rejeita-se o recurso contra a decisão homologatória.2 – Recurso conhecido e desprovido.

(m)